Tribunal: TJDFT
Processo: 0732820-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732820-59.2023.8.07.0000 RECORRENTE: LUIZ ESTEVAO DE OLIVEIRA NETO, CLEUCY MEIRELES DE OLIVEIRA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DESPACHO Considerando o teor da decisão de ID 58629387, na qual se determinou o sobrestamento do feito em decorrência da afetação do RE 1.445.162/DF (Tema 1.290) pela Corte Suprema, devolvam-se os autos à egrégia Sexta Turma Cível para que lá permaneçam até o desfecho do paradigma citado e a tomada de providências que o Desembargador Relator entender cabíveis. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031